Tribunal: TJDFT
Processo: 0714359-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. REGIME FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição, ou a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu agiu com consciência de que o bem era objeto de crime, a evidenciar o dolo em sua conduta.
2. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao acusado reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.